Tribunal: CARF
Processo: 16045.000242/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16045.000242/2010-05
ACÓRDÃO
2002-008.594 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CRISTINA CEZAR VIZACO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO E ANUAL.
O fato gerador do IRPF é complexivo e anual, se completando em 31 de
dezembro de cada ano-calendário.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS
PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
Não há que se falar em quebra de sigilo bancário se o contribuinte,
intimado, fornece as informações à Autoridade Fiscal para efeito de
investigação tributária.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF.
Súmula Carf no 35.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
Mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode
examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para
os quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar,
com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.594 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000242/2010-05
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da questão que não compõe a lide, e, na
parte conhecida, por negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2005, incidente sobre omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada (fls. 101 a 104).
O lançamento foi impugnado (fls. 189 a 199) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 220 a 234).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 243 a 261) em que se arguiu:
a) a decadência parcial;
b) que devem ser excluídos do lançamento os depósitos inferiores ao limite legal;
c) a ilegalidade do lançamento fundado exclusivamente em depósitos bancários;
d) a ilegalidade da cumulação das multas de ofício e isolada;
e) a ilegalidade dos juros moratórios calculados com base na Selic.
É o relatório.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.594 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000242/2010-05
3
VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação de ilegalidade da
cumulatividade da multa de ofício vinculada ao tributo e da multa isolada porque, no presente
caso, não houve lançamento algum de multa isolada; portanto, a questão não compõe a lide.
Quanto à decadência, carece de razão, o recorrente.
De fato, a regra decadencial aplicável ao lançamento é a prevista no § 4o do art. 150
do Código Tributário Nacional – CTN, como estabelece a Súmula Carf 123, porque há comprovação
de retenção de imposto de renda na fonte no curso do ano-calendário (fl. 11). Entretanto, em
relação aos rendimentos e proventos sujeitos à declaração de ajuste anual, o fato gerador do
Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF é complexivo (ou continuado) e ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário. É o que esclarece a Súmula Carf no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Assim, por se tratar de rendimentos auferidos durante o ano de 2005, o fato
gerador ocorreu em 31/12/2005. Por conseguinte, o prazo decadencial expirou em 31/12/2010. O
lançamento foi aperfeiçoado, com a ciência pessoal, do sujeito passivo em 12/07/2010 (fl. 102),
dentro, pois, do prazo decadencial.
Afasto, pois, a decadência.
Quanto à alegação de que não foram atendidos os limites constantes do inc. II do §
3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, atualizados pelo art. 4o da Lei no 9.481,
de 13 de agosto de 1997, não assiste razão ao recorrente.
Percebo que os depósitos não justificados inferiores a R$ 12.000,00 que foram
considerados no lançamento (fls. 36 e 37, 50 e 51 e 74 a 76) ultrapassam, e muito, o valor de R$
80.000,00 no ano-calendário. Portanto, subsumem-se à regra do caput do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, e devem ser caracterizados como rendimentos omitidos.
Quanto à alegação de que houve quebra ilegal do sigilo bancário ao se efetuar o
lançamento exclusivamente com base nos depósitos, destaco, inicialmente, que o lançamento em
tela foi feito a partir dos extratos bancários fornecidos pelo contribuinte, em atendimento a
intimações fiscais. Portanto, não há que se falar em quebra de sigilo algum porque as informações
bancárias foram franqueadas à Autoridade Fiscal. E, obviamente, o procedimento também não foi
ilegal, pois que está expressamente previsto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996; a propósito, a
promulgação dessa lei tornou absolutamente anacrônica a Súmula TRF no 182 e a questão de
acesso a informações bancárias para efeitos tributários foi resolvida com o advento da Lei
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.594 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000242/2010-05
4
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, considerada constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal – STF, do RE no 601.3141, em 24/2/2016.
Ademais, o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, autoriza o Fisco a,
mediante a instauração de regular processo administrativo, examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras.
Registre-se, por fim, que a recursa no fornecimento dos extratos bancários poderia
dar azo à requisição das informações diretamente junto às instituições financeiras, com
fundamento na Lei Complementar no 105, de 2001, e no Decreto no 3.724, da mesma data.
Quanto à incidência de juros com base na Selic, aplica-se a Súmula Carf no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da questão
que não compõe a lide, e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

1 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Fl. 285
DF CARF MF
Original